Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-31.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001161-31.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUAM MAQUES ALVES DE ARAUJO - CPF: 053.873.171-09 (APELANTE), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO INFORTÚNIO LABORAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A exigência de comprovação da ocorrência de acidente, prevista no artigo 129-A, inciso II, alínea “b”, da Lei n.° 8.213/91, deve ser interpretada
sistematicamente em consonância com o artigo 22, da referida lei, de modo que a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, cuja emissão é ônus do empregador, não constitui elemento obrigatório ao ajuizamento da ação acidentária, desde que o conjunto probatório comprove os fatos articulados na petição inicial.

2. Demonstrado o reconhecimento do incidente laboral pela autarquia previdenciária na via administrativa, reputam-se presentes os documentos essenciais à propositura da ação que visa à concessão de auxílio-acidente.

3. Sentença anulada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por RUAM MARQUES ALVES DE ARAÚJO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos de n.° 1001161-31.2023.811.0037, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste, MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 185998168):

“
Vistos.

Analisando os autos, verifico que foi oportunizado à parte requerente emendar a inicial, a fim de que preenchesse os requisitos exigidos pelo art. 129-A da Lei no 8.213/91, sem que fosse atendida a determinação. O artigo supramencionado acrescenta requisitos e documentos àqueles indicados nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. Veja-se:

Art. 129-A. Os litígios e as medidas cautelares relativos aos benefícios por incapacidade de que trata esta Lei, inclusive os relativos a acidentes do trabalho, observarão o seguinte:

I – quando o fundamento da ação for a discussão de ato praticado pela perícia médica federal, a petição inicial deverá conter, em complemento aos requisitos previstos no art. 319 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil):

a) descrição clara da doença e das limitações que ela impõe;

b) indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado;

c) possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida; e

d) declaração quanto à existência de ação judicial anterior com o objeto de que trata este artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso;

II – para atendimento do disposto no art. 320 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a petição inicial, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, deverá ser instruída pelo autor com os seguintes documentos:

a) comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública;

b) comprovante da ocorrência do acidente de qualquer natureza ou do acidente do trabalho, sempre que houver um acidente apontado como causa da incapacidade;

c) documentação médica de que dispuser relativa à doença alegada como a causa da incapacidade discutida na via administrativa.

(...)

Assim, observa-se que a parte requerente, mesmo intimada para suprir as determinações supracitadas, deixou de preencher a exigência da
alínea b, do inciso II
, ocasionando a incidência do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Destarte, inviabilizada a segura prestação jurisdicional por inércia da parte requerente, impõe-se seja rejeitada a inicial.

Ante o exposto, em conformidade com o disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a petição inicial e, consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,

sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, I, do diploma processual.

Sem custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 185998169), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 185998172):

“Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte requerente, alegando contradição na sentença, sob o argumento de que a sentença foi extintiva com a fundamentação de que não havia sido informado a atividade que estava incapacitado na época do acidente, porém houve a emenda.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença extinguiu o feito em razão da ausência de preenchimento da exigência da alínea b do
inciso II
do art. 129-A da Lei no 8.213/91, qual seja,
"comprovante da ocorrência do acidente de qualquer natureza ou do acidente do trabalho, sempre que houver um acidente apontado como causa da incapacidade"
. Portanto, a extinção não tem relação com o argumento da parte autora nestes embargos.

Desse modo, entendo que estes embargos, embora denominados como declaratórios, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando na decisão ou no acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. 2. (...). (N.U 0046877-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO PELA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CÂMARA SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS NA DEFESA – O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A ESGOTAR, UM A UM, OS FUNDAMENTOS E ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELAS PARTES, SENDO SUFICIENTE QUE EXPONHA, DE FORMA CLARA E PRECISA OS ARGUMENTOS DE SUA CONVICÇÃO – AUSÊNCIA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria. Ademais, os Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. Em que pese ser possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, é necessário, para tanto, que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim, em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso dos autos. (N.U 1016346-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios e suficientes fundamentos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a petição inicial encontra-se instruída com todos os documentos necessários e as informações inerentes ao acidente de trabalho.

Afiança, nesse contexto, que os extratos do CNIS e do procedimento administrativo disponibilizado demonstram que a parte apelante percebeu auxílio-doença acidentário (B-91), preenchendo o requisito previsto no artigo 129-A, inciso II, alínea “b”, da Lei n.° 8.213/91.

Salienta, ademais, que a legislação “
exige um comprovante de ocorrência de acidente de trabalho, não especificamente o CAT, pois como se sabe muitas empresas não emitem tal documento mesmo que sejam obrigadas, não devendo o empregado ser penalizado por algo que não lhe é culpa
”.

Esclarece, outrossim, que a própria autarquia previdenciária reconhece a ocorrência do acidente laboral.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para “
para determinar o prosseguimento do feito, com citação do inss para apresentar contestação e juntar cópia de processo que originou o auxílio-doença por aicdente de trabalho
” (ID. 185998173).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 185998176).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do Código de Processo Civil (ID. 188740693).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por RUAM MARQUES ALVES DE ARAÚJO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos de n.° 1001161-31.2023.811.0037, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste, MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE (B94)
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando que sofreu acidente de trabalho típico no dia 26.11.2016, que culminou com a amputação do 1o artelho direito, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença acidentário até a data de 26.02.2017, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

O magistrado singular oportunizou a parte apelante a emenda à inicial, a fim de adequar a petição às disposições do artigo 129-A, da Lei n.° 8.213/91, sob pena de indeferimento (ID. 185998164).

Devidamente intimada, a parte apelante indicou a doença e as limitações dela decorrentes, com implicação na capacidade laboral, reiterou a existência de pretensão resistida, bem como colacionou certidão de inexistência de ação que trate do mesmo objeto (ID. 185998166/185998167).

Sobreveio, então, a sentença que indeferiu a petição inicial, por ausência de comprovação da ocorrência de acidente (ID. 185998168).

Com efeito, o artigo 129-A, da Lei n.° 8.213/91, estabelece que a petição inicial, independentemente do rito adotado, deverá ser instruída, quando se tratar de incapacidade decorrente de infortúnio laboral, de documentos que comprovem o indeferimento do benefício e a ocorrência de acidente, além de documentação médica relativa à enfermidade incapacitante,
in verbis
:

“Art. 129-A. Os litígios e as medidas cautelares relativos aos benefícios por incapacidade de que trata esta Lei, inclusive os relativos a acidentes do trabalho, observarão o seguinte:

I – quando o fundamento da ação for a discussão de ato praticado pela perícia médica federal, a petição inicial deverá conter, em complemento aos requisitos previstos no art. 319 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil):

a) descrição clara da doença e das limitações que ela impõe;

b) indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado;

c) possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida; e

d) declaração quanto à existência de ação judicial anterior com o objeto de que trata este artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso;

II – para atendimento do disposto no art. 320 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a petição inicial, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, deverá ser instruída pelo autor com os seguintes documentos:

a) comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública;

b) comprovante da ocorrência do acidente de qualquer natureza ou do acidente do trabalho, sempre que houver um acidente apontado como causa da incapacidade;

c) documentação médica de que dispuser relativa à doença alegada como a causa da incapacidade discutida na via administrativa.

§ 1o Determinada pelo juízo a realização de exame médico-pericial por perito do juízo, este deverá, no caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar em seu laudo de forma fundamentada as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando.

§ 2o Quando a conclusão do exame médico pericial realizado por perito designado pelo juízo mantiver o resultado da decisão proferida pela perícia realizada na via administrativa, poderá o juízo, após a oitiva da parte autora, julgar improcedente o pedido.

§ 3o Se a controvérsia versar sobre outros pontos além do que exige exame médico-pericial, observado o disposto no § 1o deste artigo, o juízo dará seguimento ao processo, com a citação do réu”.

No que se refere à comprovação do acidente laboral, mister salientar que o referido dispositivo legal deve ser interpretado sistematicamente em consonância com o artigo 22, da referida lei, que prevê que a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT é dever do empregador. Confira-se:

“Art. 22. A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social.

§ 1o Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria.

§ 2o Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo.

§ 3o A comunicação a que se refere o § 2o não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo.

§ 4o Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das multas previstas neste artigo.

§ 5o A multa de que trata este artigo não se aplica na hipótese do caput do art. 21-A”.

Dessa maneira, considerando que a legislação previdenciária estabelece como ônus do empregador a comunicação sobre os acidentes ocorridos no ambiente laboral, não há como imputar tal providência ao empregado, ao qual é apena facultado fazê-lo, em caso de omissão daquele. Consequentemente, a CAT torna-se prescindível à propositura da ação acidentária, podendo ser demonstrado o infortúnio por meio de outras provas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – INOCORRÊNCIA –
COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) – DESNECESSIDADE – DEVER DO EMPREGADOR – ENTENDIMENTO DESTA CORTE E DO STJ – ACIDENTE DE TRABALHO QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– SENTENÇA CASSADA, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJPR - 6a C. Cível - 0000954-97.2021.8.16.0128 - Paranacity - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FABIANA SILVEIRA KARAM - J. 04.04.2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL
CAT - AUSÊNCIA - OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR
- PERDA/REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE O SEGURADO HABITUALMENTE EXERCIA - DIREITO AO AUXÍLIO-ACIDENTE - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

-
A comunicação de acidente do trabalho (CAT) não pode ser exigida do empregado, como requisito essencial para ajuizamento de ação acidentária, porque cabe ao empregador providenciá-la

- Não existe vinculação necessária entre visão monocular e incapacidade laboral, pois há um grande número de atividades laborais que podem ser desempenhadas por deficientes visuais, especialmente se a deficiência não compromete totalmente a visão, como é o caso da cegueira ou perda severa da acuidade visual em apenas um dos olhos

- O segurado que, a despeito da sequela definitiva decorrente do acidente, está apto para o exercício de outras atividades laborativas, mas encontra-se parcial e permanentemente incapacitado para a atividade habitual faz jus ao recebimento do auxílio-acidente

- A data de início de pagamento do benefício do auxílio acidente é a data em que foi formulado o requerimento administrativo”.

(TJ-MG - AC: 01639584420108130433, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 26/04/2023, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/04/2023). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, da análise dos documentos que instruem a petição inicial, observa-se que a parte apelante colacionou o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (ID. 185998151), emitido pela autarquia previdenciária, no qual consta que percebeu auxílio-doença por acidente de trabalho, espécie 91, pelo período compreendido entre 12.12.2016 a 26.02.2017, imediatamente posterior ao incidente laboral.

Desse modo, despicienda a apresentação de Comunicação de Acidente do Trabalho, uma vez que consta dos autos o comprovante do reconhecimento administrativo do infortúnio pela parte apelada. Além disso, a parte apelante poderá comprovar, durante a instrução, a existência de nexo causal entre o acidente e eventual redução de capacidade laboral por outras provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e, por consequência, devolver os autos ao juízo de origem, para o regular processamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024